Tribunal: TCU
Processo: 011.514/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5656/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.514/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dandara Luany dos Santos Silva (XXX.735.197-XX); Deise Lucia Rodrigues (XXX.950.137-XX); Idimea Rodrigues Santos (XXX.435.597-XX); Irineia Rodrigues (XXX.718.037-XX); Livia Maria de Souza Silva (XXX.853.587-XX); Lurcimar de Paiva Borinato (XXX.091.024-XX); Maria Lucia Rodrigues (XXX.753.447-XX); Maria da Conceicao Duarte Araujo Silveira (XXX.548.561-XX); Neusa Rodrigues Koschek (XXX.807.557-XX); Nilza Rodrigues Araujo (XXX.521.217-XX); Rosa Maria Araujo Batista (XXX.114.372-XX); Rosane Borinato Lima (XXX.765.314-XX); Rosilene de Paiva Borinato (XXX.494.534-XX); Rosimeire de Paiva Borinato Batista (XXX.374.734-XX); Sheila Maria Rodrigues (XXX.391.967-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.